Tribunal: TJSP
Processo: 0011547-96.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de "astreintes" no caso de seu descumprimento. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento da multa diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e, em tal medida, admite a imposição de "astreintes" no caso de seu descumprimento. Pretensão de manifestação expressa de toda legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0011547-96.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MARIO VARGAS DA SILVA
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011547-96.2018.8.26.0037/50000 - Voto no 16576
2
VOTO No 16576
Embargos de Declaração: 0011547-96.2018.8.26.0037/50000
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de Araraquara
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Mario Vargas da Silva Neto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão de afastamento da multa
diária cominada no Acórdão. Descabimento. A jurisprudência do
STJ é pacífica no sentido de que a implantação de benefício
previdenciário pelo INSS se reveste em uma obrigação de fazer e,
em tal medida, admite a imposição de “astreintes” no caso de seu
descumprimento. Pretensão de manifestação expressa de toda
legislação invocada. Descabimento. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 152/158, que deu parcial provimento ao reexame necessário, para
estabelecer que os honorários sucumbenciais, incidentes sobre as prestações vencidas
até a r. sentença, sejam fixados em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC,
bem como para manter a cobrança da multa pelo atraso na implantação do benefício,
reduzindo seu valor para R$ 500,00 ao dia, a, no máximo R$ 10.000,00.
Alega o embargante que a cominação de multa é inaplicável
no presente caso, pois a implantação de benefício não seria uma obrigação de fazer e sim
de dar coisa certa, sendo, ademais, ônus de ambas as partes, pois depende do
comparecimento do segurado ao posto da Previdência Social munido dos documentos
necessários. Sustenta, ainda, que há violação aos arts. 536 e 537 do CPC, além da Súmula
500 do STF. Por tais razões, requer o acolhimento dos presentes embargos para
afastamento da multa aplicada.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Não assiste razão à autarquia.
Há muito o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que a implantação de benefício previdenciário configura uma obrigação
de fazer, e não de dar, como alega o embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011547-96.2018.8.26.0037/50000 - Voto no 16576
3
Assim sendo, não há qualquer óbice à cominação de multa --
astreintes -- quando o INSS, após ser devidamente intimado da decisão que determina a
implantação do benefício, mantém-se inerte.
Veja-se, a propósito, os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
CONDENAÇÃO
EM
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA
DIÁRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível a cominação de multa diária ao INSS por
descumprimento de obrigação de fazer.
2. A análise da desprorpocionalidade do valor resultante das
multas diárias fixadas encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1457413/SE,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FAZENDA
PÚBLICA.
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE.
VALOR
EXCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ.
1. É firme a jurisprudência desta Corte de ser cabível a cominação
de multa diária - astreintes - contra a Fazenda Pública, na
hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, como é o
caso da obrigação de implantar benefício previdenciário.
2. Aferir a adequação da multa diária é matéria que demandaria
o
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
providência
sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial
(enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça).
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
7.873/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/05/2012)
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO.
MULTA DIÁRIA.
É possível a cominação de multa (astreintes) quando, condenado
a proceder à correta implantação de benefício previdenciário,
permanece inerte o INSS, ainda que devidamente intimado para
tanto.Agravo desprovido. (AgRg no REsp 316.368/SP, Rel. Ministro
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
06/12/2001, DJ 04/03/2002, p. 288)
Não ocorreu, portanto, qualquer violação aos artigos do
Código de Processo Civil invocados ou à Súmula 500 do Supremo Tribunal Federal, que
tratam de hipóteses diversas da presente.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado a
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0011547-96.2018.8.26.0037/50000 - Voto no 16576
4
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas sim
alterar o entendimento expresso no julgado por via inadequada.
Posto isso, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto

Relator